Tribunal: TJSP
Processo: 2208284-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000179560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208284-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS, é agravado
LUIS CARLOS PASCUAL.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Agravante: Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais
Agravado: Luis Carlos Pascual
Ag. Inst. no 2208284-18.2019.8.26.0000 27a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 15.906
(julgamento conjunto com o AI no 2208515-45.2019.8.26.0000)
Processual. Impugnação ao cumprimento provisório de
sentença. Rejeição. Imposição pela decisão agravada de
honorários
advocatícios
à
executada-impugnante.
Descabimento. Súmula no 519 do STJ. Decisão reformada
nessa parte, com supressão da verba sucumbencial. Agravo
de instrumento da executada provido para tal fim.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a
fls. 258/260 deste instrumento (fls. 207/209 dos autos principais), que, no âmbito de
cumprimento provisório de sentença, rejeitou impugnação apresentada pela executada,
condenando-a, em função desse desfecho, ao pagamento de honorários advocatícios.
Insurge-se a executada, sustentando o descabimento da
imposição dos honorários à vista da natureza da decisão, batendo-se em conclusão pela
reforma da r. decisão agravada quanto a esse aspecto.
Deferiu-se o processamento do agravo, denegando-se o efeito
suspensivo pretendido e dispensando-se a prestação de informações pelo MM. Juízo a
quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo,
manifestando-se o agravado em contrarrazões no prazo legal (fls. 306/311).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Prospera o inconformismo, bastando para tanto dizer que o tema
é sumulado pelo STJ (enunciado no 519), com a expressa indicação do descabimento de
honorários em relação à decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença.
Fica assim reformada a decisão agravada a esse respeito, com
exclusão da condenação relativa à verba sucumbencial.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA

Relator